Tribunal: TJDFT
Processo: 0706983-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Câmara de Uniformização Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECLAMAÇÃO (12375) 0706983-36.2022.8.07.0000 RECLAMANTE: SIND. DOS TRABALHADORES EM EMP. DE LOC. DE VIDEOS ESC. DE ADV.CONSULTORIA DO DF RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao reclamante para, em cinco dias, declinar em qual hipótese do art. 988 do CPC está fundamentada a presente reclamação, bem como qual o julgado paradigma, sob pena de não conhecimento. Brasília - DF, 10 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora